Tribunal: TJSP
Processo: 1056587-36.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e/ou contradição – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1056587-36.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOÃO MANOEL GONÇALVES DE QUEIROZ, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056587-36.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.647/20 2/6
VOTO No 27.647/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1056587-36.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: JOÃO MANOEL GONÇALVES DE QUEIROZ
EMBARGADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO
FINANCEIRO (CIAF) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Ementa: Embargos de declaração Alegação de omissão e/ou
contradição Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame da
matéria decidida Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração em face do venerando
acórdão de fls. 115/119 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
do impetrante, com o objetivo de incorporar ao salário base de seus proventos,
para todos os fins, o Adicional de Insalubridade - instituído pela Lei
Complementar no 432/85 e alterações posteriores, além da não incidência de
quaisquer descontos no tocante ao aludido adicional. Denegada a segurança em
primeira instância (fls. 54/62).
Alega o embargante, desta feita, omissão e/ou contradição do
venerando acórdão embargado, no tocante ao fato de a matéria em discussão
estar afetada ao Tema de Repercussão Geral no 163/STF (RE no 593.068), e/ou
subsidiariamente “requer o cumprimento do comando normativo contido no art.
97 da CF na interpretação dada pela Súmula Vinculante 10, com instauração de
incidente de inconstitucionalidade”.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056587-36.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.647/20 3/6
declarada em relação ao venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria
em discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada
à solução da controvérsia e alicerçada em precedentes desta Corte e da própria
Câmara.
Ademais, cumpre observar que RE no 593.068 (Tema 163/STF),
restou devidamente analisado pelo venerando acórdão embargado, nos limites
dos fundamentos trazidos na petição inicial e recurso de apelação, nos seguintes
termos:
“[...].Na impetração, pretende-se o reconhecimento da natureza
salarial do adicional de insalubridade, com determinação de incorporação ao
salário base do servidor, ou, reconhecida a natureza indenizatória, que essa
vantagem não seja base de qualquer desconto.
O adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar no
432/85 que garante ao servidor o pagamento de vantagem em razão do exercício de
trabalho sujeito a condições insalubres. Trata-se de verba de natureza propter
laborem e deve ser quitada enquanto durar a insalubridade da atividade ou
unidade de trabalho.
Em razão dessa natureza, o adicional de insalubridade não é
vocacionado à incorporação e, assim, desprovido de caráter geral remuneratório.
Logo, não se acolhe a pretensão de reconhecimento de natureza salarial e
incorporação dessa verba ao salário base.
Por outro lado, o adicional de insalubridade está sujeito aos
descontos, inclusive de contribuição previdenciária, já que integra os proventos de
aposentadoria na forma do disposto no artigo 6o da Lei Complementar Estadual no
432/85:
Artigo 6o - No cálculo dos proventos será computado o adicional de
insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da
aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada
mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056587-36.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.647/20 4/6
aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições
referidas no artigo 1o, com a percepção do mencionado adicional.
Assim, e porque a vantagem se incorpora apenas aos proventos de
aposentadoria, a hipótese não se sujeita ao decidido pelo C. STF no Tema no 163
(RE no 593.068/SC).[...]”.
Despicienda, ademais, a análise, pelo julgador, de todas as teses
suscitadas pelas partes, bastando que indique os fundamentos que, no seu
entender, são suficientes para proferir a sua decisão, tal como foi proferida.
Com efeito, como já deixou assente o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...) Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta, o
que se deu no caso ora em exame (...)” (EDcl no AgRg no AG 442.193/SP,
Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 21/02/2005)
Note-se, porquanto oportuno, que tal orientação prevalece mesmo
sob a ótica do novo Código de Processo Civil, consoante se extrai, aliás, do
seguinte precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056587-36.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.647/20 5/6
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no
MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, DJe de 15/06/2016)
Feitas estas considerações, desnecessária a análise das demais
questões trazidas pela embargante em suas razões de apelação, não havendo que
se cogitar em omissão relevante ou em ausência de motivação nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
No que diz respeito ao prequestionamento como requisito para o
acesso às instâncias superiores, é cediço que ele não depende da enumeração de
dispositivos legais, mas tão somente do enfrentamento da questão pelo Tribunal
de origem.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que “(...) não padece de omissão ou de insuficiência de fundamentação o
aresto que, apreciando explicitamente a matéria versada no Recurso Especial,
deixa claro o sentido da decisão, bem como as razões que a motivaram, sendo
desnecessária a explicita enumeração de todos os dispositivos de Lei envolvidos
(...)” (EDcl no AgRg no REsp 757.270/RS, Relator Ministro Francisco Falcão,
DJ 25/05/2006)
Finalmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração
também não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas tão somente ao
aclaramento da decisão embargada, nas estreitas hipóteses estabelecidas pelo
artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é
responder a questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,
obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios
não servem como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056587-36.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.647/20 6/6
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU
31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa (STJ-1a Turma, Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que,
a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator